Tribunal: TJPA
Processo: 0805332-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805332-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS CONCEICAO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RESOLUÇÃO Nº 288/2019 DO CNJ. APLICAÇÃO DO ART. 319 DO CPP. EXTENSÃO AO CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME
1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após abordagem policial durante festividade de carnaval, ocasião em que foram apreendidas pequenas quantidades de maconha e cocaína, além de quantia em dinheiro. A defesa sustenta ilegalidade da abordagem, ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a medida extrema; (ii) Verificar a adequação da substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se admitindo justificativa abstrata ou genérica.
4. No caso, a quantidade de entorpecentes apreendida mostra-se reduzida, não evidenciando, por si só, a prática de tráfico ou a periculosidade do agente.
5. As circunstâncias da abordagem, ocorrida em evento festivo, não permitem inferir automaticamente a destinação mercantil da droga, ausente demonstração de elementos indicativos de traficância organizada.
6. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário e possuidor de bons antecedentes, inexistindo indicativos de vínculo com organização criminosa.
7. A Resolução nº 288/2019 do CNJ orienta a adoção de medidas alternativas à prisão, reforçando o caráter excepcional da custódia cautelar.
8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que a pequena quantidade de droga, aliada às condições pessoais favoráveis, afasta a necessidade da prisão preventiva, admitindo-se a substituição por medidas cautelares diversas.
9. Mostra-se, assim, desproporcional a manutenção da custódia, sendo suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.
10. Aplicável a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, diante da identidade fático-processual.

IV – DISPOSITIVO
11. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo de origem, estendendo-se os efeitos ao corréu.

Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319, 580 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 945.717/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024; STJ, HC 521.001/SP; STJ, RHC 112.307/SP; STJ, HC 517.659/MG; STJ, HC 483.993/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Fábio Falcão Chaves (OAB/PA nº 20.146) e Isaias Fernandes Falcão (OAB/PA nº 40.718), em favor do nacional VINICIUS CONCEIÇÃO FILHO, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CR/88, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Aponta o impetrante a ilegalidade da abordagem policial, motivada apenas por “atitude suspeita”, sem a presença de razões concretas; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; presença de condições pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requer liminar a fim de revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a confirmação da ordem, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar deferida em ID nº 34437903.

Informações prestadas em ID nº 34517480.

Parecer ministerial pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar já deferida, com a consequente substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo MM. Juízo a quo, nos termos do disposto no art. 319, do CPP, mantendo-se a persecução penal em curso ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Fábio Falcão Chaves e Isaias Fernandes Falcão, em favor do nacional VINICIUS CONCEIÇÃO FILHO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Noticiam os autos que na data de 18.02.2026, durante os festejos de Carnaval, o paciente, acompanhado do corréu KAYKY MONTEIRO DOS SANTOS, foi flagrado portando cerca de 19,45 g (dezenove grama e quarenta e cinco centigramas) do entorpecente “maconha”, 6,15 (seis grama e quinze centigramas) do entorpecente “cocaína” e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), no momento em que foram abordados por guarnição policial, na Praça da Matriz, no município de Maracanã/PA.

Pois bem.

A prima facie
, vejo que a fundamentação disposta no decreto preventivo,
data máxima vênia
, vê-se que esta não se mostra pertinente ao caso.
O contexto fático trazido não é capaz de denunciar a prática de traficância por parte do paciente. Em verdade, tudo revela inadequada a prisão preventiva decretada, eis que o ato coator deixou de considerar as circunstâncias pessoais do acusado, que neste caso devem ser privilegiadas.

Data vênia
, não há nos autos qualquer indício de que o paciente integre de organização criminosa. Soma-se isto o fato de ser primário, possuir bons antecedentes criminais, e, no momento do flagrante, portar quantidade ínfima de entorpecentes. Não se pode deixar de ponderar que, tanto a quantidade de entorpecente quanto a participação em organização criminosa são requisitos que autorizam ou não a decretação da prisão preventiva, e que no caso em tela, não se apresentam de forma desfavorável á garantia da ordem pública.

Nesse sentido, observa-se a orientação geral estabelecido na Resolução nº 288, do CNJ que estabelece como política institucional do Poder Judiciário a promoção de aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade, bem como as recentes decisões do c. STJ com relação a quantidade de drogas a justificar a custodia cautelar, em que:

Nem mesmo a quantidade de entorpecente apreendida - 10,15 gramas de crack e 23, 31 gramas de cocaína - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis.” Tal entendimento teve eco no julgamento dos Processos HC 521001/SP HABEAS CORPUS 2019/0203839-5; RHC 112307/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0126294-1 e HC 517659/MG HABEAS CORPUS 2019/0182713-2, ressalto a quantidade da suposta droga apreendida com o paciente se mostra insignificante a sustentar sua prisão cautelar, sendo perfeitamente possível sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas, ressaltando que, como já pacificado, “As medidas alternativas à prisão, portanto, não pressupõem a ausência de requisitos da custódia preventiva, mas, sim, a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. (Processo HC 483993/SP HABEAS CORPUS 2018/0333548-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Publicação/Fonte DJe 02/08/2019).

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (2,95G DE COCAÍNA E 1,4G DE MACONHA). AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. A prisão preventiva foi inicialmente justificada pela reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 4. A quantidade de droga apreendida é ínfima, e o paciente é tecnicamente primário, o que torna a prisão desproporcional. 5. A jurisprudência do STF e STJ reforça a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo-se priorizar medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo 6. Pedido procedente. (STJ - HC: 945717 MG 2024/0349337-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Ademais, o contexto em que ocorreu o flagrante, em meio a festa pública de carnaval, não evidencia de forma automática a alta probabilidade de comércio ilegal de entorpecentes; fosse assim, toda e qualquer comemoração ou aglomeração necessitaria de realização de buscas pessoais em larga escala deliberadamente.

O que se pode inferir, por costumes, e a depender do contexto social, é o consumo de álcool e entorpecentes para fins pessoais, ações não criminalizadas e que não ensejam ação policial. Quaisquer conclusões divergentes devem ser indubitavelmente comprovadas, do que não se desincumbiu o ato coator.

Diante de tais considerações, constata-se a ausência de fundamentação legítima para a prisão preventiva decretada, devendo, portanto, ser revogada.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800089-28.2026.8.14.0029, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo MM. Juízo
a quo
, se por outro motivo não se encontrar preso. Outrossim, estendo os efeitos da concessão da ordem ao corréu KAYKY MONTEIRO DOS SANTOS, nos termos do disposto no art. 580, do CPP.

É o voto.

Belém, 30/03/2026